Tribunal: TJMT
Processo: 1002119-06.2020.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1002119-06.2020.811.0010
Recorrente: OSÓRIO PEREIRA DE SOUZA
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 91457462) interposto por OSÓRIO PEREIRA DE SOUZA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu parcial provimento ao recurso de apelação do recorrido, com a seguinte ementa (id. 88681499):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – IDOSO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo não contratado pelo consumidor, é legítimo o dever de ressarcir, sendo desnecessária a comprovação da culpa.
Não evidenciada a conduta maliciosa da instituição bancária, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos na forma simples.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. (RAC n° 1002119-06.2020.811.0010, Rel. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 26/05/2021)”.
O recorrente sustenta em suas razões violação aos arts. 6°, VI; 14; 17 e 42, parágrafo único do CDC e 927, parágrafo único do CC, ao argumento de que o acórdão reconheceu a ocorrência de contratação ilícita de empréstimo em nome do recorrente, o que justificaria a condenação em dano moral. Outrossim, argumenta a reforma da decisão para que a restituição se dê na forma simples contraria o CDC.
Recurso tempestivo (id. 91513966).
Isento de preparo, em razão da gratuidade de justiça (Certidão de id. 91493975).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 94581526).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no presente recurso especial consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, com determinação da suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro – art. 42, parágrafo único, do CDC).
A tese objeto deste tema está em julgamento na Corte Especial do STJ, no REsp 1.823.218/AC (TEMA 929).
Consigne-se que o relator, Sua Excelência, o Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, assim determinou: “Restringe-se a ordem suspensão de processos determinada na primeira afetação com base no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para que a suspensão incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ”. (acórdão publicado no DJe de 14/05/2021) (grifei).
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do presente recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça